Tribunal: TJPA
Processo: 0867969-36.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0867969-36.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

APELADO: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por empresa contribuinte em Mandado de Segurança impetrado contra a cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional ao FECP, incidentes sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado do Pará, no exercício de 2022. A impetrante pleiteia a aplicação conjunta das anterioridades anual e nonagesimal para afastar a cobrança da exação ao longo de todo o exercício de 2022, sob fundamento de violação ao art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal. A decisão agravada reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022 e limitou a suspensão da exigibilidade do tributo ao prazo de 90 dias após sua publicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exigibilidade do ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte pode ocorrer ainda no exercício de 2022; e (ii) definir se a aplicação do art. 3º da LC nº 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade de exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1.093) e da ADI 5.469, declarou a inconstitucionalidade de cláusulas do Convênio ICMS nº 93/15 por ausência de lei complementar, assentando que a cobrança do ICMS-DIFAL exige edição de norma geral por meio de lei complementar.

A LC nº 190/2022 foi editada para suprir a lacuna normativa reconhecida pelo STF, e seu art. 3º estabeleceu expressamente a observância da anterioridade nonagesimal, não se tratando de instituição de novo tributo, mas de disciplina sobre repartição de receita entre os entes federativos.

No julgamento das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, o STF entendeu que a LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, não incidindo, portanto, o princípio da anterioridade de exercício, sendo válida a cobrança do ICMS-DIFAL após o transcurso do prazo de 90 dias previsto no art. 3º da referida norma complementar.

A modulação de efeitos determinada pelo STF excluiu a aplicação da anterioridade anual para as leis estaduais que regulamentassem a matéria, afastando a pretensão da parte agravante de obstar a cobrança durante todo o exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A exigibilidade do ICMS-DIFAL, instituída com base na LC nº 190/2022, observa apenas a anterioridade nonagesimal prevista em seu art. 3º, não sendo aplicável a anterioridade de exercício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019, Tema 1.093, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.02.2021; STF, ADI 5.469, j. 24.02.2021; STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, ADI 7070, j. 29.11.2023; STF, ADI 7078, j. 29.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Exceletissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.
Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 01.12.2025 até 09.12.2025.
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por INFRACOMMERCE TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
contra a decisão monocrática de ID n. 26555373, proferida no bojo da Apelação Cível n. 0867969-36.2022.8.14.0301, na qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação da ora Agravante, mantendo-se a concessão da segurança para obstar a exigibilidade do ICMS-DIFAL apenas pelo prazo de noventa dias contados da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, afastando-se, portanto, a tese de que o tributo apenas poderia ser exigido a partir do exercício financeiro seguinte (2023).

Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado pela empresa agravante com o objetivo de afastar a cobrança do ICMS-DIFAL e do respectivo adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP), incidente sobre operações interestaduais realizadas no ano de 2022 com consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Estado do Pará, sob o argumento de que a exigência violaria os princípios da anterioridade anual e nonagesimal previstos no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal. A liminar foi deferida (ID 78191716) e, ao final, a segurança foi concedida por sentença (ID 89054569), com fundamento na inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS n.º 93/2015 e na necessidade de observância da anterioridade para cobrança do tributo.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação (ID 89600626), sustentando, em síntese, que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas disciplinou repartição de receita entre os entes federados, não sendo aplicável o princípio da anterioridade anual.

Em contrarrazões (ID 91520713), a parte impetrante pugnou pela manutenção da sentença. A impetrante ainda opôs embargos de declaração (ID 89818751), os quais foram rejeitados por ausência de vícios no julgado.

A Relatora, por decisão monocrática (ID 26555373), conheceu das apelações e deu-lhes parcial provimento, nos seguintes termos: reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC 190/2022 e determinou a suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL somente até 90 dias após a publicação da referida norma complementar, rejeitando a pretensão de vedação da cobrança durante todo o ano de 2022, conforme havia sido reconhecido na sentença de origem.

A decisão monocrática também reformou parcialmente o decisum no tocante às custas processuais, condenando o Estado ao seu ressarcimento, afastando, porém, os honorários advocatícios por força da Súmula 512 do STF e do art. 25 da Lei 12.016/09.

Em seu Agravo Interno, a empresa recorrente defende a reforma da decisão monocrática para que seja restabelecido o comando da sentença de primeiro grau quanto à impossibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL e do adicional ao FECP durante todo o exercício de 2022. Sustenta, em síntese, que a LC nº 190/2022 foi publicada apenas em 05/01/2022 e que a sua eficácia deve observar tanto a anterioridade nonagesimal quanto a de exercício, por expressa remissão ao art. 150, III, “c”, da CF/88, sendo vedada a cobrança do tributo ao longo de todo o exercício de 2022.

Invoca, ainda, o entendimento consolidado no julgamento da ADI 5.469 e do Tema 1.093 do STF, nos quais se reconheceu a necessidade de edição de lei complementar para instituição da exação.

Defende, por fim, que, à luz do princípio da não surpresa e da segurança jurídica, a tributação só poderia ter início em 2023.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id-28439231.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a tese defendida no arrazoado sobre a necessidade de observância da anterioridade de exercício não pode ser acolhida, face
o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.º 7066, 7070 e 7078 e no RE n.º 1.287.019. Vejamos.

No julgamento do RE n.º 1.287.019, Tema n.º 1.093, e ADI n.º 5.469, restou consignada a declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/15, consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal consignando a necessidade de lei complementar para regulamentação da matéria, nos seguintes termos:

“EMENTA Recurso extraordinário.
Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente
.
Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.

1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2.
Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.

3.
A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema nº 1.093: ’A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’.

5.
Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte
.

6.
Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta
e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF
e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.

Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
”

(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Ocorre que, também houve a orientação da Suprema Corte no sentido que as Leis Estaduais e do Distrito Federal editadas após a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que estabelecem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto,
são validas
, mas com efeito condicionado a vigência da lei complementar sobre o assunto.

Daí porque, a conclusão que não poderia o
Juízo a quo
consignar que ficaria afastada a incidência do ICMS-DIFAL durante todo o período do exercício do ano de 2022, admitindo a exação somente a partir de 1.º de janeiro de 2023, pois tal entendimento diverge do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070 e 7078.

Conforme já mencionado, as matérias objeto das ações direta de inconstitucionalidade foram julgadas no sentido de reconhecimento da constitucionalidade do disposto no art. 3.º da Lei Complementar n.º 190/2022, estabelecendo que a lei deve produzir efeito após 90 dias da data da sua publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), por não ter havido criação de tributo novo, mas apenas repartição de arrecadação tributária.

Neste diapasão, a exação deve ser vetada apenas no período de 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022 e não vedação de exação durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, face o definido no julgamento das ADIs n.º 7066, 7070, que afastou a incidência do princípio da anterioridade, nos seguintes termos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes,
atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo.

2.

A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c
).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

4
.
A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte
.
5. Ações Diretas julgadas improcedentes.”

(ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Daí porque, deve ser mantida a concessão da segurança para obstar a exigibilidade do DIFAL/ICMS, até 90 dias após a vigência da Lei Complementar n.º 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, estabelecida em seu art. 3.º.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada vedando a exigibilidade do DIFAL/ICMS, até 90 dias após a vigência da da Lei Complementar n.º 190/2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão proceda-se a baixa no sistema e remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/12/2025